Tribunal: TJDFT
Processo: 0771604-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0771604-86.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRO LUIZ HILGERT RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial por não ter sido cumprida, integralmente, a decisão que determinou a emenda da inicial para a juntada de cópia do processo administrativo correspondente ao Auto de Infração impugnado. Em suas razões (ID 76383930), o recorrente formula alegações quanto ao mérito de sua petição inicial para sustentar que a sentença merece reforma. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 76383927). Contrarrazões apresentadas (ID 76383934). É o relatório. Decido. No caso em análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, traz uma narrativa divorciada do caso, inclusive formulando pedidos incongruentes com a parte dispositiva da sentença. Em determinado trecho, o recorrente chega a argumentar como se a inicial tivesse sido recebida e oportunizada a defesa da parte requerida: "A parte Recorrida se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do Recorrente ao sistema SNE, o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça." (ID 76383930) Destarte, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não abordar o que efetivamente fora analisado na sentença, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: Acórdão 1838571, 07053562420238070012, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 1/4/2024; Acórdão 1660414, 07186554820218070009, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 6/2/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.